Tribunal: TJDFT
Processo: 0739725-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739725-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO DUARTE DE CASTRO AGRAVADO: ALDERINA PERES MACHADO DESPACHO A manifestação do agravante-exequente (id. 39754295) não atende o despacho de id. 39349324, pois não houve diligência nestes autos realizada por Oficial de Justiça. Ao agravante-exequente, em 5 dias. Brasília - DF, 28 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora